Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0721350-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASCIMENTO ALVES PAULINO AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS DESPACHO Nada a prover, por ora, quanto aos requerimentos formulados na petição interlocutória de ID 62112885, em que o agravante repisa as alegações de inexequibilidade do título que dá suporte à execução. A matéria será enfrentada oportunamente no julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, mantenha-se o processo em pauta de julgamento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator